Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708240-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA REU: ROBERTO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antônio Francisco da Costa Sousa em desfavor de Roberto do Espírito Santo Monteiro e Antônio Cezar Nascimento de Brito, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008, com fulcro no art. 966, III e VII, do CPC/15. Alega o Autor, em resumo, que o v. Acórdão rescindendo decorreu de “simulação ou colusão” perpetrada pelos Réus e que há prova nova capaz de proporcionar a ele, que é terceiro interessado, pronunciamento favorável. Requer antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a alienação do bem. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, em razão de requerer a gratuidade de justiça. Atribuiu a causa o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). É o relatório. Decido. Com pequenas alterações e alguns acréscimos quanto ao direito à proteção possessória, a presente ação é uma reprodução da Ação Rescisória no 0707116-15.2021.8.07.0000, na qual proferi decisão de indeferimento da inicial em 16/3/2021, que peço vênia para colacionar aos presentes autos: “Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antônio Francisco da Costa Sousa em desfavor de Roberto do Espírito Santo Monteiro e Antônio Cezar Nascimento de Brito, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008, com fulcro no art. 966, III e VII, do CPC/15. Alega o Autor que o v. Acórdão rescindendo decorreu de “simulação ou colusão” perpetrada pelos Réus e que há prova nova capaz de proporcionar a ele, que é terceiro interessado, pronunciamento favorável. Requer antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a praça do imóvel objeto do litígio e, ao final, a rescisão do v. Acórdão, com levantamento da penhora incidente sobre o bem. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, em razão de requerer a gratuidade de justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Determinei a emenda da inicial, para que o Autor informasse a relação jurídica existente entre ele e os atuais ocupantes do imóvel, esclarecesse a causa de pedir e o pedido, retificasse o valor da causa e juntasse documentos necessários à análise do pedido de justiça gratuita (ID 23975589). Em resposta, o Autor apresentou emenda com juntada de documentos (ID 24054494). É o relatório. Decido. De início, constato que a documentação juntada para comprovação da gratuidade de justiça não atendeu ao despacho por mim prolatado. No particular, foi determinado ao Autor que carreasse aos “autos ao menos, comprovante de renda, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas ordinárias e extratos do últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta”. Ele, entretanto, se limitou a juntar comprovante de renda e certidões de nascimento dos filhos, além da carteira de trabalho que já estava anexada ao processo (ID 24024508, 24055709 e 24055710). Registre-se haver evidências de que o Autor não sobrevive unicamente do salário e que possui bens. O alegado recebimento de alugueis do imóvel objeto da lide é um exemplo disso. Nesse contexto, a ausência de juntada da declaração de imposto de renda e dos extratos bancários é circunstância que impossibilita concluir pela hipossuficiência do Autor. Destarte, indefiro a gratuidade de justiça. Em relação aos demais termos da emenda, além de não atenderem integralmente à determinação, demonstram que a inicial não preenche os requisitos legais. Como forma de comprovar a relação jurídica com os atuais ocupantes do imóvel, o Autor se limitou a juntar um contrato de locação firmado com Joana Darc Rosa da Silva (ID 24054498). Ocorre que, de acordo com o Auto de Verificação (ID 23890981), essa pessoa representa apenas um dos três núcleos de moradores que ocupam atualmente o imóvel. Portanto, não se desincumbiu o Autor de comprovar a relação jurídica existente com Jonas Lucas e Felipe Ferrer, ocupantes de uma das quitinetes, e com Suelen Xavier, Nilce Xavier, Fernando Xavier e Silas Xavier, ocupantes do primeiro piso do imóvel. Quanto ao esclarecimento da causa de pedir, o Autor aponta que a simulação foi praticada pelo primeiro Réu e que consiste no fato de não ter ele comunicado no Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008 que havia negociado o imóvel. Aduz, de forma genérica, que a colusão decorre da má-fé dos Réus em produzir coisa julgada prejudicial a terceiros. Destaca, a título de prova nova, as procurações e o contrato (IDs 23890978 e 23890978) que demonstram a transferência de poderes sobre o imóvel. Entendo, contudo, que tais fundamentos não denotam, nem em tese, as hipóteses que autorizam o ajuizamento da Ação Rescisória, elencada no art. 966 do CPC/15. Sobre a simulação e a colusão entre as partes, colho os ensinamentos de Elpídio Donizeti: “Quanto à simulação, é importante que se diga que o CPC/1973 não trazia expressamente essa hipótese. No entanto, era possível interpretar a colusão não somente como o conluio, a trama, mas também como a simulação combinada entre os litigantes com o propósito de camuflar seus reais objetivos no processo. Ao contrário da primeira causa, em que o dolo é unilateral, resultante do proceder da parte vencedora, na hipótese de simulação ou colusão, o dolo é bilateral, resultante de ato praticado por ambas as partes. Exemplo: os cônjuges, agindo em conluio, pleiteiam anulação do casamento fora dos casos previstos em lei. Essas últimas causas de rescindibilidade guardam relação direta com a hipótese do art. 142, que autoriza o juiz a proferir sentença obstativa quando se convencer de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei. Se o juiz, no curso do processo, verifica o conluio ou a simulação, profere sentença extintiva do processo, sem prejuízo da aplicação das penalidades por litigância de má-fé. Todavia, se o conluio ou a simulação passa despercebida e o juiz profere sentença de mérito e esta transita em julgado, cabe a ação rescisória para a rescisão do julgado. Pressupondo o legislador que as partes, no caso de colusão ou simulação, não teriam interesse na rescisão, conferiu ao Ministério Público legitimidade para propor a ação rescisória (art. 967, III, “b”).” (in Curso Didático de Direito Processual Civil. 22a ed. – São Paulo: Atlas, 2019. fl. 1272) No caso em análise, em que pese reconhecer a possível conduta questionável do primeiro Réu, pois, ao que consta, omitiu-se sobre as negociações feitas com o bem, não é possível extrair dos fatos expostos a existência de liame subjetivo entre ele e o segundo Réu com vistas a alcançar provimento judicial em prejuízo de terceiros. Acrescente-se que qualquer alegação de má-fé por parte do segundo Requerido perde força diante do fato de a ação rescindenda ter sido proposta por ele em dezembro de 2012, quase um ano antes da outorga do substabelecimento passado pelo primeiro Réu a José Raimundo Santos (ID 23890979, fl. 4). Na verdade, todos os argumentos sobre suposta ação dolosa do segundo Réu são genéricos e não levam a uma conclusão sobre a existência de conluio por parte dele para produção de coisa julgada lesiva aos interesses do Autor. Inexiste, portanto, o dolo bilateral, que caracteriza a hipótese prevista na norma. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto: “AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. ALEGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Segundo a teoria da asserção, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. 2. O simples fato de o ora autor ter ingressado com embargos de terceiro nos autos originários de reintegração de posse já demonstra o interesse em rediscutir os efeitos da coisa julgada emanada da sentença rescindenda, como terceiro interessado. 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. No que diz respeito à "simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei", o art. 966, III do CPC dispõe claramente que a simulação se dá entre as partes, a fim de fraudar a lei e, consoante expendido pelo autor, a simulação decorreria de ato praticado exclusivamente pela parte ré, o que não se revela possível. 5. A demanda rescisória não se presta à correção de eventual injustiça. 6. Em que pese as alegações do autor, não restou comprovado o suposto conluio do réu com o fito de induzir o juízo de origem em erro e, assim, fraudar a lei, deixando-se de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC. 7. Ação Rescisória improcedente.” (Acórdão 1228544, 07106572720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, não socorre ao Autor a alegação de existência de prova nova que, nos termos do art. 966, VII, do CPC/15, é aquela “cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Evidente que os itens apontados pelo Autor não constituem documentos novos para efeito legal, pois tanto o substabelecimento que lhe passou direitos sobre o bem (ID 24054501, fl. 6), quanto a ficha de cadastro imobiliário junto ao GDF (ID 24054502), datados de 4/10/2016 e 27/6/2017, são posteriores ao trânsito em julgada ação, que ocorreu em 13/8/2016 (ID 23890985). Inexistindo na inicial argumentos que demonstrem, pelo menos em tese, a presença do motivo que justifica o ajuizamento desta rescisória, há que ser reconhecida a carência de ação em virtude da inadequação da via eleita. Nesse sentido, o seguinte precedente: “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC/15. À Secretaria para retificar o valor da causa. Custas pelo Autor. Sem honorários.” Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 17/3/2021 (ID 24173778 do Processo no 0707116-15.2021.8.07.0000) e publicada em 18/3/2021 (quinta-feira), estando em curso o prazo recursal. Nesse contexto, evidente a litispendência que, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/15, ocorre quando se reproduz ação idêntica a uma anteriormente ajuizada que está em curso. Ação idêntica, nos termos do §2o do mesmo dispositivo, é aquela que tem mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Cumpre destacar que o fato de o Autor ter incluído nos fundamentos da presente ação argumentos acerca da proteção possessória, bem como ter feito alterações pontuais que entende suprir os vícios da outra ação em curso, não descaracteriza a identidade entre as causas de pedir. O reconhecimento da litispendência, portanto, é medida que se impõe. Quanto ao requerimento de justiça gratuita, considero que os documentos juntados no presente feito não são capazes de gerar conclusão diversa daquela exposta na rescisória anteriormente ajuizada, cuja decisão se encontra transcrita acima. Com efeito, especialmente a falta de juntada da declaração de imposto de renda do Autor é circunstância que impede a aferição do patrimônio dele e de todas as contas bancárias das quais é titular. Quanto ao extrato bancário juntado, sem qualquer movimentação desde dezembro de 2020 (ID 24211713), não espelha os ganhos que o Autor admite auferir. Acrescente-se que, assim como no outro processo em curso, o Autor não informa de forma satisfatória o total que aufere com o imóvel objeto do processo, pois, a despeito de dizer que cede o imóvel a pessoa de Nilce em troca de serviços, continua a silenciar sobre a relação jurídica que mantém com Jonas Lucas e Felipe Ferrer que, segundo o auto de verificação (Id 24211718, fl. 273), ocupam uma das quitinetes. Nesse contexto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC/15. Custas pelo Autor. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator